Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SUSPENSÃO DE CONVOCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. REQUISITOS. AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação popular, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da convocação da audiência pública. 1.1. O agravante alega, em suma, que a ação popular é inadequada para determinar que o Poder Público seja compelido a agir ou que lhe se comine obrigação de não fazer sob pena de multa, pois somente por meio de ação civil pública é que tal mister pode ser alcançado. Aduz que já foram realizados vários procedimentos participativos anteriores à publicação da convocação da consulta pública no DODF com o objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no processo decisório.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 2.2. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 2.3. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que a audiência pública pode ser realizada posteriormente e é necessária dilação probatória para comprovar que foram atendidos os requisitos objetivos relativos às publicações de editais e municiamento da população com informações adequadas, conforme disposto na decisão recorrida. 2.4. Acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.

3. Agravo de instrumento improvido. 3.1. Agravo interno prejudicado.